Tribunal: TJMT
Processo: 1022283-11.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022283-11.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCILIA FONTES - CPF: 833.359.191-49 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Falha no dever de informação. Conversão em empréstimo consignado tradicional. Restituição de valores. Indenização por dano moral indevida. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por
consumidora
contra sentença que julgou improcedente ação declaratória c/c indenizatória ajuizada em face
de instituição financeira
, na qual se buscava a nulidade de contratação de cartão de crédito consignado, a interrupção de descontos em folha de pagamento, a devolução de valores pagos e indenização por danos morais. A autora alegou ter sido induzida a contratar produto diverso daquele pretendido
,
empréstimo consignado simples
,
havendo vício de consentimento e falha no dever de informação.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado em razão de falha no dever de informação; (
ii
) definir se é cabível a requalificação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional, com a consequente devolução dos valores pagos a maior; (
iii
) analisar se há elementos para condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.
Embora haja contrato assinado com a denominação "cartão de crédito consignado", não se verifica o uso do cartão para compras, mas apenas saques e descontos mensais prolongados em folha, revelando-se prática de empréstimo consignado disfarçado.

4.
A ausência de informações claras e adequadas sobre a real natureza do negócio caracteriza falha no dever de informação, vício
de consentimento e prática abusiva, em afronta aos
arts
. 6º, III, 39, IV, e 51 do CDC.

5.
A contratação não deve ser anulada por completo, mas convertida em empréstimo consignado tradicional, conforme a realidade econômica da operação e o princípio da conservação dos negócios jurídicos.

6.
O banco não demonstrou justificativa para a cobrança superior à devida, ensejando a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.
Não há comprovação de violação concreta a direito da personalidade da autora, sendo indevida a condenação por danos morais.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. “
A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza e funcionamento do cartão de crédito consignado caracteriza vício de consentimento e prática abusiva
”
.
2. “
A operação formalizada como cartão de crédito consignado pode ser requalificada como empréstimo consignado convencional, com aplicação das taxas médias de mercado à época da contratação
”
.
3. “
A cobrança indevida decorrente de falha informacional enseja restituição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
”
.
4. “
A ausência de repercussão extrapatrimonial concreta afasta a caracterização de dano moral indenizável
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, III, 14, 39, IV, 42, parágrafo único, e 51, IV e §

1º, III; CC,
arts
. 389 e 406, com redação da Lei n. 14.905/2024
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1046016/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, T4, j. 24/05/2022,
DJe
01/06/2022; STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020,
DJe
30/03/2021; TJMT,
ApCiv
n. 1000211-03.2024.8.11.0032, Rel. Desa.
Serly
Marcondes, j. 15/06/2025,
DJe
15/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCÍLIA FONTES

contra
sentença proferida
pelo Dr.
Angelo

Judai
Junior
, Juiz de Direito da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória
c/c
Indenizatória

ajuizada em desfavor de
BANCO DAYCOVAL

S
.
A
.
,

julgou improcedentes os pedidos iniciais,
ao
fundamento de que restou comprovada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, inexistindo vício de consentimento, falha no dever de informação ou qualquer ilegalidade apta a ensejar a nulidade do contrato ou a responsabilização civil do requerido

(ID
327479382
)
.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que jamais pretendeu aderir à modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), afirmando ter sido induzida a crer que realizava contrato de empréstimo consignado simples
(ID
327479384
)
.

Alega que os descontos mensais em sua conta corrente decorreriam de operação diversa daquela efetivamente ofertada, tendo sido
vítima de prática abusiva e falha no dever de informação, em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta, ainda, que a ausência de informações claras, a onerosidade excessiva e a forma como o produto foi apresentado configuram vício de vontade, impondo-se a nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados e a reparação dos danos morais.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença
recorrida
,
julgando procedentes os pedidos iniciais para
reconhecer a nulidade da contratação impugnada, determinar a interrupção dos descontos, condenar o banco apelado à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais
.

Recurso tempestivo
.

A
apelante é benef
iciária da justiça gratuita (ID
327575350
).

Em contrarrazões

(ID 301081866)
,
o banco apelado suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que “
o
recorrente em momento algum, contestou a sentença de improcedência da demanda de forma precisa, sendo que o conteúdo do arrazoado é genérico, não impugnando especificamente o decisum
”
.
No mérito, manifesta-se pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–

PRELIMINAR
(
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
o banco apelado
suscitapreliminar de inadmissibilidade do recurso por suposta inobservância ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais não enfrentam os fundamentos da sentença

Sem razão, contudo.

É consabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, atacando osfundamentos da sentença, uma vez que devem ser trazidos ao Tribunal os motivos da irresignação e as razões pelas quais se almeja a reforma do julgado.

Partindo dessa premissa, verifica-se, da análise das razões recursais apresentadas (I
D
327479384), que
a apelante desenvolve argumentação específica voltada a demonstrar que a sentença incorreu em equívoco ao reputar válida a contratação na modalidade cartão de crédito consignado (RMC), sustentando que houve falha no dever de informação, indução a erro e ausência de clareza quanto à natureza jurídica da operação.

Portanto,
enfrenta os fundamentos adotados pelo Juízo
a quo
ao julgar improcedentes os pedidos, notadamente quanto à inexistência de vício de consentimento, à regularidade da contratação e à suficiência dos documentos apresentados pela instituição financeira.

Cabe ressaltar, ademais, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a mera circunstância de terem sido reiteradas,na apelação,as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso,porquanto a repetição dos argumentos não implica,por si só,ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
” (STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022).

Portanto, não há se falar em ofensa ao princípio da dialeticidadena espécie, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada pela parte apelada.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARC
Í
LIA FONTES

ajuizou
Ação Declaratória
c/c

Indenizatória

em
desfavor
do
BANCO DAYCOVAL

S
.
A
.
,
buscando a declaração de nulidade do contrato impugnado, a suspensão dos descontos realizados em sua folha de pagamento e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, existenciais e repetição do indébito

(ID

327478878
).

Na exordial,
alegou
que, acreditando contratar um empréstimo consignado convencional, acabou

aderindo, por indução do banco e falha no dever de informação, a uma operação distinta, estruturada como saque em cartão de crédito com desconto do valor mínimo diretamente em sua remuneração.

Sustentou que a oferta lhe fora apresentada como se fosse consignado simples
,
com taxas reduzidas e parcelas fixas, mas o que se efetivou foi contrato de natureza diversa, cujos encargos elevados e sistema de amortização mínima perpetuariam a dívida, comprometendo sua margem consignável e sua subsistência financeira.

Aduziu, ainda, que a falha no dever de informação
,
agravada por práticas de
marketing
agressivo
,
teria levado à contratação de produto diverso daquele pretendido, gerando comprometimento indevido de sua margem consignável.

Alega, ademais, que em razão
dessa dinâmica, passou a sofrer prejuízos materiais e abalo moral decorrentes da cobrança de encargos que não correspondem ao empréstimo originalmente buscado.

Por fim, apontou que há anos enfrenta dificuldade para solucionar administrativamente a questão, inclusive com tentativas de contato junto ao banco e órgãos de proteção ao consumidor, sem êxito, o que reforçaria o desvio produtivo e a necessidade de reparação integral dos danos narrados
.

Regularmente citado, o banco requerido apresentou contestação
, afirmando
que

a contratação se deu de forma regular, mediante adesão expressa, com destaque claro às condições do produto

(ID
327479358
).

Em julgamento antecipado da lide
, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais,
fundamentando-se
nos seguintes termos:

“
[...]

3.

DO MÉRITO

De proêmio, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

In
casu
,
extrai-se que a parte requerente não reconhece a contratação de cartão de crédito consignado.Todavia, entendo que não assiste razão à parte requerente.

Apesar de alegar que foi levado a erro quando da contratação do cartão de crédito consignado, verifica-se que a parte requerida trouxe aos autos termo de adesão devidamente assinado pela parte requerente, ondehá expressa indicação da modalidade contratual a qual aderiu (Id. 130288814).

Ainda, constato que a parte requerida também comprova, por meio de documento escrito e assinado, a autorização para realização de desconto em seu benefício e para utilização de sua margem consignável – Cláusula IV (Id. 130288814).

Assim, dos documentos juntados pela parte requerida, conclui-se que a parte requerente tinha plena ciência de que o documento assinado
tratava-se
de contratação de cartão de crédito consignado, não subsistindo suas alegações de que foi induzido a erro ou de que lhe foram omitidas informações, vez que as cláusulas do termo de adesão são claras e expressas quantos as condições e características da operação.

Outrossim, a realização de saques pela parte requerente (Id. 130291052 / Id. 130291055), datas completamente aleatórias, por si só, demonstram que a operação contratada não se confunde com empréstimo pessoal, no qual o valor requerido é disponibilizado em parcela única ao consumidor.

Neste sentido:
[...].

Assim, ante o deferimento da inversão do ônus da prova, cabia à parte requerente desconstituir as provas trazidas pelo banco requerido, o que no caso não ocorreu, não havendo comprovação de qualquer vício nos documentos apresentados pelo requerido, o que afasta o dever de indenizar.

4.

DO DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência,
condeno
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 123426680).

[...]
”
(ID

327479382
).

In
casu
, cinge-se a controvérsia recursal a examinar se a contratação reputada válida na origem
,
formalizada como cartão de crédito consignado
,
foi precedida de informação clara e adequada quanto à natureza da operação, de modo a afastar o vício de consentimento alegado, bem como a definir as consequências jurídicas pertinentes, especialmente quanto à eventual requalificação do negócio, restituição de valores e responsabilidade civil.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso comporta parcial provimento
. Vejamos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que às instituições financeiras se aplica, inquestionavelmente, o regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, consoante os artigos 2º e 3º, § 2º, do referido diploma legal, entendimento que se encontra sedimentado na Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Nesse contexto, incide à espécie a regra da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores decorrentes de falhas na prestação do serviço, salvo se demonstrada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou deterceiros.

Conforme documentado nos autos, há instrumento contratual formalmente assinado, no qual consta a modalidade de “cartão de crédito consignado”, com previsão de utilização da Reserva de Margem Consignável e autorização para desconto do valor mínimo da fatura diretamente na remuneração da consumidora

(ID
327479359
)
.

Além disso,
verifica
-se
comprovante de transferência (TED) em favor da apelante, evidenciando que ela recebeu determinado valor em sua conta

(ID
327479373
)
.

Todavia, a análise minuciosa das faturas e documentos juntados pelo banco revela quadro distinto daquele que se extrai da mera leitura formal do contrato
, pois n
ão há registro de utilização do suposto cartão para compras no comércio, tampouco comprovação de envio regular de faturas físicas ao endereço da consumidora.

Consta, apenas, a realização de operações de saque, com descontos mensais e prolongados em sua folha de pagamento
(ID
327479361
e
327479362
)
.

Em outras palavras, o produto se comportou, na prática, como típico empréstimo consignado
, com
valor liberado em saque, amortização em prestações mensais atreladas à margem consignável e ausência de uso rotineiro de cartão de crédito para compras.

Essa configuração probatória afasta a tese de plena transparência e demonstra que a forma de apresentação do produto
,
sob roupagem de cartão consignado
,
não foi suficientemente clara para a consumidora, que buscava, segundo a narrativa inicial, empréstimo consignado convencional, com número certo de parcelas e prazo definido.

À luz do CDC, a informação clara e adequada sobre a natureza, funcionamento, riscos e custos do serviço é elemento essencial da formação válida da vontade
, de modo que a
ausência ou deficiência de informação configura defeito na prestação do serviço e pode macular o consentimento do consumidor, que passa a aderir a negócio jurídico cuja verdadeira feição econômica não lhe foi devidamente esclarecida.

Como se sabe,
a modalidade de cartão consignado apresenta regime de encargos e dinâmica de amortização substancialmente mais onerosos ao consumidor, notadamente quando a cobrança se limita ao valor mínimo da fatura, incidindo juros e encargos sobre o saldo remanescente, sem previsão de término automático da dívida.

Essa realidade evidencia desequilíbrio contratual e cláusulas abusivas, nos termos do art
igo
51, IV e § 1º, III, do CDC, bem como afronta o art
igo
39, IV, do
mesmo
diploma, por revelar aproveitamento da vulnerabilidade informacional da consumidora para lhe impor produto manifestamente mais desfavorável do que aquele efetivamente pretendido.

Não obstante as falhas verificadas na formação da vontade,
o conjunto probatório não autoriza a decretação de nulidade integral do contrato ou o reconhecimento de inexistência do débito
,
visto que
a apelante não nega a contratação
,
bem como porque
restou comprovada a efetiva celebração da avença
, materializada pela assinatura do instrumento e pelo recebimento, pela apelante, do valor creditado em sua conta

(ID 327479359
e
327479373)
.

Nesse ponto, impende ressaltar que,
conquanto o pedido
inicial
tenha sido formulado, em termos literais, como nulidade integral da contratação, a causa de pedir descreve, de forma minuciosa, situação de vício de consentimento e falha no dever de informação, com ocultação da verdadeira natureza do negócio e induzimento da consumidora a crer que contratava empréstimo consignado convencional.

Dessa forma
, a tutela adequada ao caso
,
à luz do princípio da conservação dos negócios jurídicos
,
não é propriamente a anulação total e a desconstituição completa do vínculo, mas a requalificação do negócio conforme sua realidade econômica, com a conversão do contrato formalmente denominado “cartão de crédito consignado” em mútuo consignado tradicional, adequando-se encargos e prazo ao produto efetivamente buscado e percebido pela consumidora.

Cumpre salientar
, ainda,
que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o provimento jurisdicional não se vincula apenas à literalidade do pedido, mas também à causa de pedir, que delimita o conjunto fático-jurídico submetido ao Judiciári
o, não havendo se falar em
julgamento
extra petita
quando a decisão representa consequência lógica dos fatos narrados e da pretensão deduzida, interpretada de forma lógico-sistemática.

O STJ tem afirmado que o órgão julgador deve interpretar o pedido em consonância com a causa de pedir e com o conjunto da exordial, não configurando decisão
extra
,
ultra
ou
citra

petita
aquela que, respeitando os limites objetivos da demanda, apenas adequa a tutela jurisdicional à melhor solução jurídica dos fatos apresentados.

A propósito do tema, colhem-se julgados da Corte Superior:

“
[...]

Consoante a jurisprudência consolidada nesta Corte
,
o provimento judicial está submetido não apenas ao pedido formulado na exordial
,
mas também à causa de pedir
,
que é delimitada pelas circunstâncias narradas na peça inicial
. Com efeito, não há julgamento extra petita, quando a decisão representa mera consequência lógica do julgado, estando seus contornos dentro dos limites da prestação jurisdicional. Precedentes do STJ:
[...]
. II. Com efeito, esta Corte firmou entendimento no sentido de que "
não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial
.
O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo
,
sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita
" (STJ,
AgRg
no
AREsp
322.510/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 25/06/2013).
[...]
IV. Agravo Regimental improvido.
”
(STJ
,
AgRg
no
AREsp
n.
789117
,
RJ
,
2015/0243642-8,
Rel. Min.

Assusete Magalhães
,
j.
03/03/2016, T2 -
Segunda Turma
,
DJe
16/03/2016
– grifo nosso
)
.

“
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
[...]
AUSÊNCIA DE PEDIDO. LIMITES DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Não há julgamento extra
,
infra ou ultra petita quando o órgão julgador decide
,
a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos
,
dentro dos limites objetivos da pretensão inicial
,
respeitando o princípio da congruência
. Precedentes.
[...]
”
(STJ
,

AgInt
no
AREsp
n.
1046016
,
RJ
,
2017/0014437-4,
j.
24/05/2022, T4 -
Quarta Turma
,
DJe
01/06/2022
– grifo nosso
)
.

Destarte
, ao reconhecer a existência do contrato e do valor efetivamente creditado em favor da
apelante
, mas, ao mesmo tempo, constatar que a operação foi apresentada e utilizada como empréstimo consignado,
impõe-se a conversão do negócio para essa modalidade
,
com a devida aplicação das taxas médias de juros praticadas no mercado à época da
contratação, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil para empréstimos consignados convencionais.

A
jurisprudência deste Egrégio Tribunal é
firme ao
reconhecer a prática abusiva de ocultar a verdadeira natureza da contratação, admitindo, por consequência, a conversão do contrato de cartão consignado em mútuo convencional. Veja-se:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. A documentação colacionada evidencia que o consumidor foi induzido a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando buscava empréstimo consignado tradicional, caracterizando vício de consentimento por falha no dever de informação, violando os princípios da transparência, boa-fé objetiva e cooperação contratual. 6. A análise das faturas demonstra ausência de utilização do cartão para compras comerciais,
registrando-se
apenas saques
e incidência de encargos
,
corroborando a tese de que a operação desejada pelo consumidor era efetivamente empréstimo tradicional
,
não cartão de crédito
. [...] Tese de julgamento: [...] 2. A falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado caracteriza vício de consentimento, justificando conversão para empréstimo consignado com taxa média de mercado." [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1002018-05.2025.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2025,
DJe
de 26/07/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. NULIDADE PARCIAL.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. A ausência de informações claras e adequadas quanto à natureza do contrato e suas
consequências caracteriza prática abusiva, violando os deveres de transparência e informação previstos nos
arts
. 4º e 6º do CDC, o que autoriza a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, conforme precedentes das Cortes Superiores e entendimento desta Câmara. 6. No caso concreto,
restou demonstrado que o consumidor acreditava estar contratando empréstimo consignado
,
tendo realizado
apenas saques
e suportado descontos mensais desde 2018, totalizando mais de R$ 27.000,00, o
que evidencia indução ao erro e ausência de clareza contratual
. 7. Diante do vício de informação,
impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado
, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme autorizado pelo princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC). [...] Tese de julgamento: 1. A ausência de informações claras e adequadas acerca da contratação de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva, autorizando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado. [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1000211-03.2024.8.11.0032, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15/06/2025,
DJe
de 15/06/2025 – grifo nosso).

Quanto à
restituição
dos valores descontados indevidamente, dispõe o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução em dobro do importe pago em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No ponto, alinho-me ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
”, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e não o fazendo, como
n
a espécie
,é imperiosaa repetição do indébito em dobro.

Ademais, a orientação do STJ é no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a
cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021), tendo sido modulados os efeitos para aplicação do entendimento apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão.

Nessa linha, tendo a contratação ocorrido em março de 2022 e verificado que o banco, embora rotulando a operação como cartão consignado, aplicou encargos típicos de crédito rotativo sobre relação que, na prática, se limitou a saques com descontos mensais em folha, evidencia-se conduta contrária à boa-fé objetiva,
impondo a restituição do indébito em dobro
.

Lado outro,
não assiste razão à apelante no tocante ao pleito de indenização por danos morais
,
pois,
em que pese
a análise do conjunto probatório revela situação de evidente falha contratual e prejuízo patrimonial, não se comprovou violação concreta a direitos da personalidade da consumidora
,
como inscrição indevida em cadastros restritivos, constrangimento público, humilhação ou abalo psíquico relevante.

No caso, a
cobrança se deu mediante descontos em folha, amparados em contrato que, embora abusivo em parte, existia formalmente e não foi utilizado para constranger a autora perante terceiros.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência desta
Egrégia
Câmara tem se orientado no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou a cobrança superior à devida, sem repercussão extrapatrimonial específica, configura desdobramento patrimonial da relação jurídica, reparável pelas vias rescisória e restitutória, mas insuficiente para ensejar dano moral.
Confir
a-se:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]

8.
Ausente nos autos elemento que comprove violação relevante a direito da personalidade
,
não há dano moral indenizável
,
nos termos da jurisprudência consolidada
.

[...]

Tese de julgamento:
[...]
3.
A falha na prestação do serviço, sem repercussão concreta na esfera extrapatrimonial do consumidor
,
não configura dano moral indenizável
."
[...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1021978-61.2022.8.11.0002,
Rel. Des.

Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
22/11/2025, DJE 22/11/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. CONSUMIDORA IDOSA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
[...]

AUSÊNCIA DE DANO MORAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO PARCIAL.
[...]
7.
A situação não configura dano moral indenizável
,
tratando-se de mero dissabor
,
sem repercussão na esfera íntima do consumidor
. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento:
[...]
.
3.
A ausência de repercussão grave ou constrangimento indevido afasta o dever de indenizar por danos morais
."
[...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1037609-11.2023.8.11.0002,
Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
13/11/2025, DJE 13/11/2025
– grifo nosso
)
.

Assim
, com base apenas nas informações disponíveis nos autos, conclui-se que não há, no caso concreto, dano moral indenizável
.

Diante desse conjunto probatório,
impõe-se a parcial reforma da sentença
, pois, embora comprovada a existência formal do contrato e o recebimento do valor pela consumidora, restou evidenciado que a operação foi apresentada e utilizada como empréstimo consignado, sem informação clara acerca da real natureza do produto, o que autoriza a requalificação da avença e a restituição dos valores cobrados a maior, mantendo-se, contudo, o indeferimento do pedido de danos morais diante da ausência de repercussão extrapatrimonial comprovada.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação
interposto por
MARCÍLIA FONTES
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença
para
:

i
)
declarar a nulidade
das cláusulas que qualificaram a operação como cartão de crédito consignado e converter o negócio jurídico em empréstimo consignado tradicional, com amortização em número certo de parcelas e aplicação dos encargos limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, procedendo-se ao recálculo do saldo devedor, com abatimento integral dos valores já pagos;
e
ii
)
determinar a restituição à apelante dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, incidindo correção monetária desde cada desembolso indevido (pelo INPC até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pelo IPCA) e juros de mora desde a citação, à taxa de 1% ao mês até 29/08/2024, aplicando-se, após essa data, a
Selic
, conforme os art
igos
389 e 406 do Código Civil, com redação da Lei n. 14.905/2024, deduzido o IPCA, segundo a sistemática legal vigente.

Por conseguinte, diante da parcial procedência dos pleitos iniciais
,
redistribuo o ônus sucumbencial
, c
onden
ando
ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na proporção de 30% para a
apelante
e 70%

para o banco apelado
, fixando a verba honorária em
10
% sobre o valor atualizado da condenação (proveito econômico obtido), observada a gratuidade da justiça
já deferida
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025